Tribunal: TJDFT
Processo: 0745097-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDIÇÕES PESSOAS INSUFICIENTES. RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA COMPROVADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. As condições pessoais do paciente (primário, bons antecedentes e exercendo atividade lícita), não são, por si só, suficientes para a concessão da ordem quando se verifica que mesmo após acusação grave de estupro de vulnerável e fixação de medidas protetivas, resolveu descumpri-las, proferindo ameaças para a responsável pela menor, além de tentar influenciar a narrativa da criança, denotando ser um grande risco para a ordem pública.
3. O descumprimento de medida protetiva é causa de decretação da prisão preventiva conforme inteligência do art. 313, IIO, do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.